Tribunal: TJDFT
Processo: 0010800-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME DE CORRUÇÃO DE MENOR. IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A MATERIALIDADE. CÓDIGO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EVENTUAL PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI No 8.099/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há juntada nos autos de documento que se possa atribuir autenticidade acerca da idade do suposto menor.
2. Em relação ao crime de furto qualificado, diante da procedência parcial da pretensão punitiva estatal, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena mínima aplicada é inferior a 01 (um) ano e, conforme a jurisprudência, antes da condenação pelo crime de furto privilegiado, os autos deveriam ter sido enviados ao Ministério Público para o cumprimento das disposições previstas no artigo 89 da Lei no 9.099/95, considerando que a pena mínima aplicada é inferior a 01 (um) ano, o que possibilitaria, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo.
3. Dado parcial provimento ao recurso.